Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-02.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER– Demanda fundada em contrato individual, refutando reajuste por sinistralidade praticado no ano de 2015, pleiteando ainda a declaração de nulidade dos reajustes em decorrência do aumento da faixa etária – Procedência decretada – Inconformismo da ré – Parcial acolhimento (com relação ao segundo

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER– Demanda fundada em contrato individual, refutando reajuste por sinistralidade praticado no ano de 2015, pleiteando ainda a declaração de nulidade dos reajustes em decorrência do aumento da faixa etária – Procedência decretada – Inconformismo da ré – Parcial acolhimento (com relação ao segundo item) – No que pertine ao reajuste por sinistralidade praticado em 2015, embora sustente a apelante a aplicação do índice editado pela ANS (13,55%), verificou-se aumento em 100% da mensalidade naquele período – Justificativa da recorrente (cessação de bônus/desconto) – Afastamento – Ausência de amparo legal-contratual - Abusividade da operadora ao onerar as mensalidades do autor e beneficiária, corretamente reconhecida – Reajustes por faixa etária: questão que comporta exame, à luz do entendimento do C. STJ em sede de recursos repetitivos (Temas 952 e 1.016) que, para aplicação da fórmula matemática, declarou incorreta a somatória simples dos percentuais de reajuste aplicados em todas as faixas etárias – Critério matemático que, no entanto e de acordo com a tese repetitiva, não é o único a ser utilizado, devendo ser analisada a controvérsia adotando-se também o da solidariedade intergeracional, que não é afrontado no caso concreto, eis que não verificada desproporcionalidade entre os índices previstos para as faixas etárias – Sentença parcialmente reformada para afastar a declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste por faixa etária – Recurso parcialmente provido